Tribunal: TCU
Processo: 024.971/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1819/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o recorrente foi notificado da deliberação recorrida na data de 8/2/2022; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 17/3/2022; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente; Considerando, ainda, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando o trânsito em julgado da reclamação trabalhista interposta na Justiça do Trabalho da 10a Região (TRT10), sob o número 0000385-20.2014.5.10.0012 na data de 22/5/2017; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o do RI/TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Banco do Brasil S.A., por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.971/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Recorrente: Banco do Brasil S.A. (00.000.000/0001-91). 1.2. Interessado: Cicera Paula Patriota da Rocha (XXX.849.071-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), representando Banco do Brasil S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 255/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, em virtude da ocorrência do trânsito em julgado da Reclamação 0000385 20.2014.5.10.0012, que tramitou na Justiça Trabalhista da 10a Região.